Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA.
1. Não há nulidade da medida de busca pessoal e subsequente busca domiciliar quando motivadas, em um primeiro momento, pela atitude suspeita do réu de dispensar objeto ao perceber a aproximação da viatura policial e, posteriormente, voluntariamente permitir a busca domiciliar.
2. Inviável a desclassificação para uso quando o conjunto probatório constante dos autos comprova a prática do tráfico de drogas.
3. Admissível a valoração negativa da conduta social quando se constata que o novo delito foi realizado durante o cumprimento de pena anterior. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Em situação de tráfico de drogas, a confissão espontânea a ser considerada deve ser aquela que atenda ao disposto na Súmula no 630 do STJ.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.